Tribunal: TJSP
Processo: 0046197-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000216781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0046197-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
peticionário WASHINGTON RODRIGUES REIS.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FERNANDO TORRES
GARCIA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046197-52.2019.8.26.0000 . - Voto
5
VOTO No: 42.399
REVISÃO CRIMINAL No: 0046197-52.2019.8.26.0000 São
Bernardo do Campo
PETICIONÁRIO: WASHINGTON RODRIGUES REIS
REVISÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas -
Redução da pena - Descabimento. Revisão
indeferida.
WASHINGTON RODRIGUES REIS intenta
a presente revisão criminal para ver desconstituído o v. acórdão, transitado
em julgado em 14/1/2019 (fls. 331 dos autos principais em apenso no
0001743-93.2017.8.26.0537) que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo defensivo, para reformar a r. sentença condenatória
por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, apenas para reduzir a
pena fixada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (fls.
235/249 e 310/317).
Busca-se na via revisional o afastamento da
agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição de
pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (fls. 3/7).
Apensados os autos originais, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046197-52.2019.8.26.0000 . - Voto
5
É o relatório.
Improcede o reclamo.
De acordo com remansosa jurisprudência é
cabível em revisão criminal reduzir a reprimenda, se comprovado erro ou
injustiça em sua fixação.
Confira:
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da
lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento,
deferir revisão criminal para rever os critérios
de individualização da reprimenda. Apenas
decisão contra legem autoriza redução da pena
em sede revisional” (RJDTACRIM 6/250 -
Relator Juiz Marrey Neto).
“Inadmissível em revisão criminal modificar
penas de sentenciados quando fixados pelos
critérios normais, de acordo com a discrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046197-52.2019.8.26.0000 . - Voto
5
Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível
quando há evidente erro do Juiz” (RJDTACRIM
9/262 - Relator Juiz Hélio de Freitas).
In casu, o v. acórdão reformou a r. sentença
apenas para reduzir o acréscimo em relação à pena-base para a fração de
1/6, não havendo que se falar no afastamento da agravante da reincidência,
porquanto tal tema encerra dissídio jurisprudencial, não sendo o caso de se
promover o resultado mais favorável ao peticionário em sede revisional,
pois não baseado em tese absolutamente ilegal.
Descabida, de igual modo, a incidência da
redutora especial prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas dado o
óbice da reincidência - circunstância legal que não representa bis in idem
frente à repercussão no cômputo da pena, uma vez que o legislador buscou
enfatizar a impossibilidade da concessão da benesse aos condenados em tal
situação, ao contrário de delimitar o âmbito da discricionariedade do
magistrado na fixação da reprimenda.
Deste modo, inexistente erro técnico, violação do
texto da lei ou nulidade ou ilegalidade, impossível a modificação da pena,
desconstituindo, assim, pretérita decisão.
Posto isto, indefere-se a revisão criminal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046197-52.2019.8.26.0000 . - Voto
5